Tribunal: TJMT
Processo: 1033736-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033736-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (APELANTE), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.519.998/0001-45 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1033736-17.2022.8.11.0041

Apelante:
MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI.

Apelado:

T
RIMEC EQUIPAMENTOS LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL (QUERELA NULLITATIS) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que a Ação Declaratória de Nulidade (
querela nullitatis insanabilis)
constitui medida voltada para impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves de erros de atividade (
error in procedendo)
, nominados de vícios transrescisórios, que tornam o ato judicial inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.

Verificado que as alegações vertidas na peça vestibular não se enquadram nas hipóteses de cabimento da ação de
querela nullitatis
, uma vez que a alegação de inexistência de título executivo judicial se constituí como matéria de defesa não alegada no momento processual oportuno e não como uma espécie de vício transrescisório, revela-se inviável a procedência da ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1033736-17.2022.8.11.0041

Apelante:
MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI.

Apelado:

T
RIMEC EQUIPAMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis) n.o 1033736-17.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor atribuído a causa.

Nas razões do recurso (Id. 210222167), a apelante sustenta a nulidade dos atos judiciais proferidos na ação de no 0010229-45.2002.8.11.0041.

Assevera que o procedimento de cumprimento de sentença fora iniciado sem qualquer título executivo judicial, uma vez que na ação de prestação de contas fora apenas declarada a necessidade de apresentar as contas.

Aduz que não foi determinado o pagamento de qualquer valor, uma vez que sequer houve apuração do montante supostamente devido.

Defende que a ação de prestação de contas se processa em duas fases, sendo que a primeira apenas consigna se existe a obrigação de prestar contas e a segunda, prestadas as contas, apura o valor a ser devolvido ou não.

Afirma que no caso dos autos foi ignorada a segunda fase do procedimento da ação de prestação de contas, fase na qual o apelante teria que prestar as contas e averiguar se existia algum saldo devedor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial.

Contrarrazões apresentadas no id. 206084698, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Colenda câmara.

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de anulação dos atos judiciais prolatados nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0010229-45.2002.8.11.0041.

O referido Cumprimento de Sentença decorre da Ação de Prestação de Contas ajuizada pela parte apelada que pretendia a apresentação das contas por parte da Apelante.

À época, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e determinou que fossem prestadas as contas requisitadas, condenando a parte apelante ao pagamento das custas e honorários processuais.

Com base nisso, a parte recorrente sustenta que a parte apelada só poderia executar eventuais valores pendentes se houvesse decisão transitada em julgado reconhecendo a existência de saldo, o que supostamente não é o caso dos autos.

Pois bem.

A
querela nullitatis
tem aplicação excepcional, sendo cabível para o fim de declarar a nulidade de sentença que, embora transitada em julgado, não resulta na coisa julgada, por conter vício relacionado à existência da relação jurídico-processual, não sendo afeta às questões relativas ao plano de validade.

Nesse sentido, o seu cabimento tem caráter excepcional, destinando-se a anular sentença que, embora transitada em julgado, não poderia formar coisa julgada por possuir vício de existência.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento acerca do cabimento da
querela nullitatis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. HIPÓTESE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, II, DO CPC.

1. A competência deste Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos processos originários não compreende a relativização da coisa julgada fora das hipóteses das revisões criminais e das ações rescisórias de seus julgados, sendo incabível o ajuizamento da ação declaratória diretamente perante este Superior Tribunal de Justiça.

2. A querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (art. 485, II, CPC).

3. Agravo improvido.”
(AgRg na Pet n. 10.975/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 3/11/2015)

Desse modo, a
querela nullitatis
tem cabimento quando o processo se desenvolve sem pressuposto processual de existência, produzindo, assim, sentença absolutamente nula.

Analisando o caso em exame, a via sequer é adequada para o debate da demanda, mesmo porque, como exposto acima, a presente ação declaratória só é cabível quando são proferidos com vícios de existência e que não resultam em coisa julgada, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, o cumprimento de sentença tramita desde os idos de 2002, sendo que a parte recorrente citada naquele feito, teve a oportunidade de apresentar a sua defesa e discutir a matéria em diversos momentos, o que não o fez ou restou superado, motivo pelo qual teria ocorrido a preclusão.

Ressalta-se, por oportuno, que a alegação de inexistência de título executivo judicial, não se enquadra nas hipóteses de cabimento da ação de
querela nullitatis
, uma vez que não abarcam vícios capazes de autorizar o seu ajuizamento, porquanto tais fatos se constituem como matéria de defesa e deveriam ter sido apresentadas no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença/embargos à execução que à época cingiu em discutir a impenhorabilidade dos imóveis bloqueados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024